Tribunal: STF
Processo: HC 271030
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Xavier Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao  agravo regimental no HC nº 1.050.650/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como em 729 dias-multa pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a sentença proferida em primeira instância.
Neste writ, a defesa sustenta: “a condenação do paciente é fruto de provas  obtidas por meios manifestamente ilícitos, configurando uma  persecução penal temerária” (e-doc. 1, p. 2). Assevera, ainda, que a ação penal deflagrada tem origem em um mandado de busca e apreensão fundamentado, exclusivamente, em denúncias anônimas, de modo a demonstrar a nulidade originária.
Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade absoluta da busca e apreensão domiciliar, além de declarar a ilicitude de todas as provas obtidas em decorrência da referida busca. Pugna, também, pela determinação do trancamento da Ação Penal nº 1502266-52.2022.8.26.0344, por manifesta ausência de justa causa.
Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (apenas ementa), ora autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente